Tribunal: TJES
Processo: 5009600-15.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009600-15.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA MAIER DE LIMA TESCH
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009600-15.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
FABRICIA MAIER DE LIMA TESCH

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Requerente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSÃO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA NA ORIGEM COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAR APENAS CONTRATOS PRETÉRITOS, PRESERVANDO O VÍNCULO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. TODOS OS CONTRATOS PADECEM DO MESMO VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFEITO PREJUDICIAL À PRÓPRIA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente em face de sentença que julgou improcedente os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido pelo não provimento do recurso interposto.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo alegando a nulidade de seu vínculo administrativo em razão de sucessivas renovações de contrato temporário para o exercício de funções permanentes. Pleiteou: (i) a declaração de nulidade dos contratos firmados por desvirtuamento da natureza excepcional da contratação; e (ii) a condenação do Requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período trabalhado, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e no Tema 191 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o histórico laboral da recorrente revela um desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF, apto a atrair a incidência do Tema 191 do STF (dever de pagar FGTS em contratos nulos).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No presente caso, como destacado pela parte ré e observado a partir de consulta ao Portal da Transparência, a Recorrente possui vínculo ativo com o Estado em cargo e condições idênticas (professora) às dos contratos impugnados na presente demanda, em que requereu a anulação apenas dos contratos anteriores. Entretanto, compreendo que não há como se reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente, dado que todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

(5). Portanto, o acolhimento do pedido inicial também importa na declaração de nulidade do contrato vigente, o que, contudo, seria contrário à vontade e ao interesse da Recorrente, colocando-o inclusive em situação de desvantagem não pretendida (deflagrada a partir da extinção do seu vínculo atual com a Administração Pública).

(6). Nesse contexto, compreendo que a incompatibilidade da pretensão autoral encerra ausência de interesse processual, visto que a procedência do seu pedido traz efeitos prejudiciais e contrários ao seu próprio interesse, razão pela qual deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
,
VI
do
CPC/15
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pela Autora
e, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal),
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, dada a ausência de interesse processual da parte autora,
na forma do art.
485
,
VI
,
CPC/15
.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da extinção anômala do processo.

Tese de julgamento:

A pretensão de declaração de nulidade de contratos temporários pretéritos para fins de recebimento de FGTS, com a manutenção proposital do vínculo atual que padece do mesmo vício de constitucionalidade, configura ausência de interesse processual, pois o acolhimento do pedido geraria efeitos prejudiciais à própria parte autora (extinção do vínculo vigente).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Adoto o relatório condito no voto proferido pelo(a) Douto(a) Relator(a).

Entendo então que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, mediante a autorização inserida no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Vale ressaltar que, acerca do tema, há
inclusive
precedente
de observância obrigatória
do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.
(
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

Ante o exposto,
conheço
do recurso
para, em seu mérito
negar-lhe
, mantenho
a sentença proferida pelo magistrado
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Diante da sucumbência
(art. 55, 2ª parte,
da lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade de
tais verbas,
diante d
a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Datado e assinado pelo sistema PJE.

Fabio Pretti

Juiz de Direito